Tribunal: STF
Processo: RMS 36934
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 17.796/DF, que denegou a ordem pretendida pela ora recorrente. O julgado possui a seguinte ementa (doc. 13, fls. 89-93):
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ART. 132, II, DA LEI 8.112/90. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E DE SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. ART. 132 DA LEI 8.112/90. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS OBJETIVO (AUSÊNCIA DO SERVIDOR, NO SERVIÇO, POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS) E SUBJETIVO (ANIMUS ABANDONANDI). ELEMENTOS PRESENTES, NO CASO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
    I. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidor público federal, contra suposto ato ilegal, consubstanciado na Portaria 32, de 30/06/2011, publicada no DOU de 1º/07/2011, pela qual o impetrante foi julgado culpado, por abandono de cargo (art. 132, II, da Lei 8.112/90), porquanto se ausentou injustificadamente do serviço, por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, no período de 28/04/2008 a 30/06/2008, apesar de estar dentro das dependências físicas do Complexo Administrativo da ABIN, atuando em atividade de liderança de classe, na Associação dos Servidores da ABIN - ASBIN e na Delegacia Sindical, em prédio distante daquele em que deveria prestar serviço, perante a sua chefia imediata, diante da qual não comparecia ou justificava sua ausência, não estando afastado, no período, em licença para o desempenho de mandato classista.
    II. Consoante preponderante jurisprudência desta Casa, “no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (...) Considerando que a pena de demissão é uma das medidas cabíveis no caso em questão, não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa” (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017).
    III. O impetrante defende, em resumo, preliminarmente, cerceamento de seu direito de defesa, ofensa ao princípio do contraditório e ao princípio do juiz natural. No mérito, sustenta que: I) é vítima de perseguição política, pelas denúncias que fez e pela atividade sindical que exerce, e que há suspeição da Comissão Processante; II) ausência de provas quanto ao requisito objetivo do tipo administrativo, de vez que inexiste controle de ponto, na ABIN, e sua função não exige que esteja presente no seu local de trabalho; III) ausência do elemento volitivo, haja vista que, durante o período apurado (28/04/2008 a 30/06/2008), esteve presente, nas dependências do complexo da ABIN, embora na sede da Associação dos Servidores da ABIN - ASBIN ou na Delegacia Sindical, o que afastaria o animus abandonandi.
    IV. Não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa. Como se vê do relatório da Comissão Processante, indeferiu ela a perícia no sistema de controle de acesso às dependências da ABIN, porquanto desnecessária a prova, diante do lastro probatório constante do PAD, “tanto que esse controle de acesso sequer foi utilizado no capítulo ‘III - DOS FATOS E DAS PROVAS’ no qual a comissão descreve o abandono de cargo em tela e todo o conjunto probatório utilizado”. Nas informações o impetrado reporta-se ao parecer SAJ nº 1.217/201-CSAA, que conclui que, “examinando o relatório final emparelhado com os demais documentos constantes dos autos, constata-se que a Comissão processante atendeu às determinações da legislação na sua integralidade, tendo o acusado participado ativamente de todas as fases do apuratório, apresentando defesa, juntando documentos, requerendo provas testemunhais, as quais foram ouvidas, excetuando-se àquela legalmente impedida, e a prova pericial que foi indeferida, contudo a Comissão justificou devidamente o indeferimento, inexistindo, portanto, qualquer falha jurídica que possa macular o procedimento”.
    V. Inexiste ofensa, in casu, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O impetrante teve ciência das faltas injustificadas antes mesmo da instauração do PAD 009/2009, demonstrando o impetrado que há provas de sua prévia comunicação ao impetrante e publicação, assegurada a ampla defesa. Após a denúncia contra si, o impetrante manifestou-se sobre seus termos, constituiu advogado no PAD, ofereceu defesa, apresentou provas, em total obediência às garantias constitucionais, não havendo falar, inclusive, em qualquer violação ao direito de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pois, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, “não implica cerceamento de defesa o indeferimento de requerimento de produção de prova pericial, se tal meio de prova não se faz necessário diante do quadro probatório. Ademais, provas que não poderiam ser infirmadas por perícia eram capazes por si sós de conduzir à conclusão de que as condutas praticadas eram graves a ponto de determinar a imposição da penalidade de demissão” (STJ, MS 17.227/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/05/2016).
    VI. Inocorrente, ainda, ofensa ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que o Presidente da Comissão Processante é da CGU, e na ABIN. Na forma da jurisprudência, “consoante dispõe o art. 149 da Lei 8.112/1990, somente se exige que o Presidente da Comissão Processante seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado” (STJ, MS 21.120/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/03/2018), o que atendido, no presente caso. Assim, a exigência legal está em que o Presidente – e também os demais membros da Comissão Processante – devam ser servidores estáveis no serviço público, não estabelecendo vedação aos que possuírem lotação em outro órgão, diverso daquele onde o indiciado seja lotado, nem que possuam as mesmas credenciais de segurança do impetrante, a fim de apurar as faltas que lhe foram imputadas. Nesse sentido: STJ, MS 17.053/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/09/2013.
    VII. No tocante à alegada perseguição política e suspeição da Comissão Processante, não há, nos autos, provas de qualquer perseguição interna ou ingerência, nos trabalhos da Comissão Processante, pelas autoridades instauradoras dos apuratórios, muito menos de que as decisões tomadas tenham sido contaminadas ou influenciadas. Não há o mínimo lastro probatório que possa conduzir a essa conclusão. Ao contrário, todo o acervo fático-probatório produzido leva a crer que foram seguidas todas as fases para instauração, apuração, conclusão e julgamento, necessárias ao desenrolar do PAD. Assim, qualquer aprofundamento, nessa linha argumentativa, por parte do impetrante, dependeria de dilação probatória, inviável, na via eleita.
    VIII. A materialidade da infração disciplinar, prevista no art. 132, II, da Lei 8.112/90, demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos (requisito objetivo), e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo).
    IX. Em relação ao requisito objetivo do ilícito administrativo, ou seja, quanto à ausência física do impetrante, no local em que presta serviço, por mais de trinta dias consecutivos, aduz o impetrante que inexiste controle de ponto/frequência nas dependências da ABIN, ou “qualquer modalidade de registro de ponto nos moldes em que é preconizado para o serviço público (...) o que existe são registros de acesso às suas instalações”, bem como que “os registros de acesso à repartição juntados ao processo administrativo, por não conterem sua ciência e chancela, não se erigem em prova apta a sustentar o ato administrativo inquinado”. Todavia, observa-se dos autos que as faltas restaram comprovadas, não por meio dos registros das “catracas de acesso” às dependências da ABIN, mas, sim, pelo “Mem nº 308/DAL/SPOA de 11.12.2008 e seu anexo , por meio do qual foi trazida a informação de que não constam registros de que o servidor tenha acessado, durante o período em apuração, em nenhum momento, a rede interna da ABIN; o Mem nº 207/DIE de 15.05.208 (fl. 30), o Memorando nº 014/DADJ de 27.05.2008 (fl. 32), o Memorando nº 023/DADJ de 17.06.2008 (fl. 82) e o Memorando nº 032/DADJ de 30.06.2008 (fl. 84) todos noticiando que o servidor não compareceu ao serviço desde 28 de abril de 2008”. Da prova dos autos verifica-se – e o próprio impetrante esclarece, na inicial (fls. 23/24e) – que o Complexo Administrativo da ABIN é constituído por vários prédios, estando a sede da Associação dos Servidores da ABIN - ASBIN, “mediante concessão de uso de bem público, (...) encravada no interior do Complexo Administrativo da ABIN, instalada em seu Bloco W” (inicial, fls. 23/24e). O próprio impetrante, embora alegue que adentrava nas dependências do Complexo Administrativo da ABIN, reconhece que se encontrava, de fato, na sede da ASBIN ou da Delegacia Sindical, situada em prédio distinto daquele em que deveria prestar serviço, em apresentar-se à sua chefia imediata, sem justificar a sua ausência, não estando ele afastado em licença para o desempenho de mandato classista.
    X. Além disso, o fato de não haver a tradicional “folha de ponto” ou “cartão de ponto” não leva, necessariamente, à conclusão de inexistência de controle de frequência dos servidores da ABIN. Ao contrário, conforme se depreende da análise das provas elencadas no PAD, há material suficiente para atestar a presença, ou não, do impetrante em seu posto de efetiva prestação de serviço, assim como a entrada e saída da instituição, seja pelo controle de acesso às instalações físicas, seja pelo acesso ao sistema interno de computadores da ABIN, além do controle pela chefia imediata, que, diante da recorrente ausência do impetrante, comunicou o fato, via memorando, aos setores competentes. Ademais, a prova testemunhal, produzida pelo impetrante, corrobora a ausência do ex-servidor, no seu específico local de prestação de serviço.
    XI. Diante desse contexto, não vingam as alegações do impetrante de ausência de controle de ponto, porquanto o farto material probatório produzido nos autos indica que o ex-servidor não compareceu ao seu local de serviço ou se apresentou à sua chefia imediata, no período de 28/04/2008 a 30/06/2008, não acessou, no período, a rede interna de computadores da ABIN, nem realizou qualquer trabalho em prol da instituição, que pudesse justificar a sua ausência física de seu posto de serviço, por um período tão expressivo.
    XII. Além do elemento objetivo, para se configurar o abandono de cargo faz-se necessário o requisito subjetivo do tipo administrativo, vale dizer, a ausência intencional do servidor, a voluntariedade, sua intenção de abandonar as funções inerentes ao seu cargo. Isso porque o servidor tem o dever de assiduidade no exercício da função pública. A obrigação de comparecimento ao serviço, nos dias e horários determinados – jornada de trabalho –, é um viés da própria responsabilidade a que está sujeito, no exercício da função pública. Com efeito, o dever de assiduidade pressupõe o comparecimento e o exercício das atribuições do cargo, tanto assim que qualquer falta precisa ser justificada. Tal elemento, apesar de estar na esfera da voluntariedade do servidor, exige, contudo, pela Administração, a sua comprovação objetiva, a partir das circunstâncias do caso concreto, em face da existência, ou não, de justa causa para as ausências verificadas. Nesse sentido: STJ, RMS 21.392/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 03/03/2008.
    XII. No caso, do extenso acervo fático-probatório dos autos extrai-se que a Administração, para fins do reconhecimento da presença do elemento subjetivo, além de assumir para si o ônus da prova, valeu-se, para tal, de vasta prova produzida. Com efeito, extrai-se, do Parecer SAJ 1217/2010 - CSAA, que: “(...) é sabido que a ausência intencional não justificada, isto é, não autorizada por qualquer motivo dentro do que se entende como 'força maior', não requer avaliação subjetiva, devendo ser vista objetivamente a luz dos fatos em evidência. No presente caso o acusado chegou a comparecer à sede do órgão por várias vezes, no entanto, não se apresentou ao local de trabalho, nada comunicando à sua chefia, fato ostensivamente reconhecido pelo acusado, porquanto, irretocável a conclusão da Comissão, que se encontra devidamente fundamentada, como se observa do meticuloso relatório final”.
    XIV. Assim, restando devidamente comprovados, no caso, os elementos necessários ao enquadramento da conduta do impetrante como abandono do cargo, não há como afastar a pena que lhe é imposta, de vez que, “uma vez concretizada a infração administrativa grave, não é possível mitigar a aplicação da pena de demissão legalmente prevista” (STJ, AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2018). Consoante a jurisprudência do STJ, “não se está negando vigência ao art. 128 da Lei 8.112/1990 ('Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais'), pois tais critérios de dosimetria são direcionados para as hipóteses em que a própria lei dá margem discricionária, o que não é o caso das hipóteses de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990)” (STJ, REsp 1.685.571/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017).
    XV. Mandado de Segurança denegado. 
    Informa o impetrante, ora recorrente, que o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, visando a anulação da Portaria Ministerial nº 32, de 30/6/2011, que determinou a sua demissão do cargo de Oficial de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, com fulcro no Processo Administrativo Disciplinar nº 011800.01231/2009.
    No presente recurso ordinário, o recorrente repisa as alegações veiculadas na impetração originária. Insiste, inicialmente, “não se tratar o caso de julgamento do exercício do poder discricionário pela Administração Pública, mas da legalidade do agir administrativo e da aptidão do lastro probatório encartado para supedanear a aplicação da pena de demissão a servidor público que, submetido a três versões de um mesmo apuratório disciplinar, em reprovável perpetuação do feito, que se estendeu da data de seu início, em 31/10/2008, até a aplicação da pena máxima, em 09/04/2009, por meio da terceira e derradeira interpretação ofertada aos fatos por comissão já imbuída de parcialidade e dependência, nomeada ‘ad hoc’ - integrada por servidores estranhos ao quadro do Serviço de Inteligência, e constituída ‘post factum’” (doc. 13, fl. 179). Argumenta que “o agir da Administração da ABIN no caso em exame negou vigência ao disposto no art. 143 da Lei 8.112/90, por não ter promovido a imediata apuração da dita irregularidade já na data do termo inicial da falta supostamente cometida, 28/04/2008, corolário do poder-dever de fiscalizar, o que ocorre dentro da estrutura institucional-administrativa, denominado pela doutrina de CONTROLE ADMINISTRATIVO”(doc. 13, fl. 179). Ressalta que, “a demissão inquinada, por ABANDONO DE CARGO, objeto em que se funda o presente recurso, decorreu, irregularmente, da terceira versão de um mesmo processo administrativo disciplinar (PAD) a que foi submetido o Recorrente, sob a idêntica acusação de ter, injustificadamente faltado e/ou se ausentado do serviço no mesmo interregno: período de 28/04/2008 a 30/06/2008, perfazendo 64 (sessenta e quatro dias) de ausência, incluindo-se aí, os sábados, domingos, feriado, de 1º de Maio e dia santo ' Corpus Christi” (doc. 13, fls. 193-194). Diz, na sequência, que já sofreu a pena de demissão em três oportunidades. Contudo, “a primeira e a terceira já foram invalidadas. A primeira por essa Suprema Corte na esteira do julgamento do RMS 30.809, Relatoria do Ministro Celso de Melo, autuado em 02/08/2011, cuja concessão da segurança transitou em julgado, em 02/02/2015. A terceira, em consequência do julgamento do ARE 830549, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, autuado em 20/08/2014, e transitado em julgado, em 14/11/2014” (doc. 13, fl. 194). Preliminarmente, alega que “o cerceamento da produção de prova, no caso a pericial, mediante aferição do sistema de registro de acessos, cujos quesitos foram ofertados à CPAD (...), denota grave ofensa ao contraditório dos dias indicados como de ausência intencional ao serviço” (doc. 13, fl. 200). Aponta, também, que “o indeferimento da produção de prova testemunhal, de testemunha requerida pela defesa, cujo comparecimento foi convolado pela apresentação de repostas escritas por parte do testemunho indeferido, implica em nulidade intransponível” (doc. 13, fl. 201). Assevera, outrossim, que, no caso do presentes autos, “não restou configurada nem a ausência intencional por período superior a 30 dias, tampouco o ‘animus abandonandi’ por parte do impetrante, sendo oportuno destacar que este havia solicitado, por diversas vezes, a definição de sua lotação funcional, aguardando, na ambiência laboral da instituição a designação pleiteada” (doc. 13, fl. 201). Argumenta que “no abandono de cargo, o elemento subjetivo (‘animus’) há que ser apreciado com a maior objetividade, e a descrição da materialidade, conforme assentado no art. 140, I, da Lei 8.112/90, se dá pela indicação precisa do período de ausência intencional ao serviço, superior a 30 (trinta) dias, sendo condição de procedibilidade que esteja bem nítida e transparente a materialidade da infração disciplinar consistente na prova da falta intencional superior a 30 (trinta) dias”. Conclui, então, que “afastado o ‘animus abandonandi’ não há que se falar no tipo infracional” (doc. 13, fl. 205). 
    Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, reformando a decisão que denegou a segurança para que seja concedida a ordem nos termos do pedido” (doc. 13, fl. 208).
    A União, por sua vez, pugnou pelo não provimento do recurso (doc. 13, fls. 223/230).
    É o breve relato do essencial. Decido.
    O recorrente, no presente recurso ordinário, reitera os argumentos esposados no writ original. Insiste nas alegações de ausência de prova da materialidade do tipo administrativo, de ausência do elemento volitivo do agente (‘animus abandonandi’), bem como da nulidade do procedimento administrativo por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla de defesa.
    Todavia, o recurso não merece provimento. No que concerne à alegação de ausência de materialidade da infração disciplinar, não merece censura o acórdão recorrido, pois o exame dos autos revela que a convicção dos membros da comissão disciplinar quanto à materialidade da falta disciplinar, não se fundou nos relatórios das catracas de acesso às instalações da ABIN, mas em farto material probatório que comprovou a ausência do impetrante do seu local de prestação de serviço, no período em questão. 
    Quanto a esse aspecto, segue o trecho da ementa do acórdão impugnado, que bem esclareceu a controvérsia (doc. 13 – fls. 91-92): 
    IX. Em relação ao requisito objetivo do ilícito administrativo, ou seja, quanto à ausência física do impetrante, no local em que presta serviço, por mais de trinta dias consecutivos, aduz o impetrante que inexiste controle de ponto/frequência nas dependências da ABIN, ou “qualquer modalidade de registro de ponto nos moldes em que é preconizado para o serviço público (...) o que existe são registros de acesso às suas instalações”, bem como que “os registros de acesso à repartição juntados ao processo administrativo, por não conterem sua ciência e chancela, não se erigem em prova apta a sustentar o ato administrativo inquinado”. Todavia, observa-se dos autos que as faltas restaram comprovadas, não por meio dos registros das “catracas de acesso” às dependências da ABIN, mas, sim, pelo “Mem nº 308/DAL/SPOA de 11.12.2008 e seu anexo , por meio do qual foi trazida a informação de que não constam registros de que o servidor tenha acessado, durante o período em apuração, em nenhum momento, a rede interna da ABIN; o Memorando nº 207/DIE de 15.05.208 (fl. 30), o Memorando nº 014/DADJ de 27.05.2008 (fl. 32), o Memorando nº 023/DADJ de 17.06.2008 (fl. 82) e o Memorando nº 032/DADJ de 30.06.2008 (fl. 84) todos noticiando que o servidor não compareceu ao serviço desde 28 de abril de 2008”. Da prova dos autos verifica-se – e o próprio impetrante esclarece, na inicial (fls. 23/24e) – que o Complexo Administrativo da ABIN é constituído por vários prédios, estando a sede da Associação dos Servidores da ABIN – ASBIN, “mediante concessão de uso de bem público, (...) encravada no interior do Complexo Administrativo da ABIN, instalada em seu Bloco W” (inicial, fls. 23/24e). O próprio impetrante, embora alegue que adentrava nas dependências do Complexo Administrativo da ABIN, reconhece que se encontrava, de fato, na sede da ASBIN ou da Delegacia Sindical, situada em prédio distinto daquele em que deveria prestar serviço, sem apresentar-se à sua chefia imediata, sem justificar a sua ausência, não estando ele afastado em licença para o desempenho de mandato classista.
    X. Além disso, o fato de não haver a tradicional “folha de ponto” ou “cartão de ponto” não leva, necessariamente, à conclusão de inexistência de controle de frequência dos servidores da ABIN. Ao contrário, conforme se depreende da análise das provas elencadas no PAD, há material suficiente para atestar a presença, ou não, do impetrante em seu posto de efetiva prestação de serviço, assim como a entrada e saída da instituição, seja pelo controle de acesso às instalações físicas, seja pelo acesso ao sistema interno de computadores da ABIN, além do controle pela chefia imediata, que, diante da recorrente ausência do impetrante, comunicou o fato, via memorando, aos setores competentes. Ademais, a prova testemunhal, produzida pelo impetrante, corrobora a ausência do ex-servidor, no seu específico local de prestação de serviço.
    XI. Diante desse contexto, não vingam as alegações do impetrante de ausência de controle de ponto, porquanto o farto material probatório produzido nos autos indica que o ex-servidor não compareceu ao seu local de serviço ou se apresentou à sua chefia imediata, no período de 28/04/2008 a 30/06/2008, não acessou, no período, a rede interna de computadores da ABIN, nem realizou qualquer trabalho em prol da instituição, que pudesse justificar a sua ausência física de seu posto de serviço, por um período tão expressivo. (grifei)
    Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE.
    Pelos mesmos fundamentos, mostra-se, também, inviável o exame da alegada ausência de comprovação do elemento volitivo do agente, da sua intenção de abandonar as funções inerentes ao seu cargo (‘animus abandonandi’). Eis o que assentou, no ponto, o STJ (doc. 13, fl. 93):
    XII. No caso, do extenso acervo fático-probatório dos autos extrai-se que a Administração, para fins do reconhecimento da presença do elemento subjetivo, além de assumir para si o ônus da prova, valeu-se, para tal, de vasta prova produzida. Com efeito, extrai-se, do Parecer SAJ 1217/2010 - CSAA, que: “(...) é sabido que a ausência intencional não justificada, isto é, não autorizada por qualquer motivo dentro do que se entende como ‘força maior’, não requer avaliação subjetiva, devendo ser vista objetivamente a luz dos fatos em evidência. No presente caso o acusado chegou a comparecer à sede do órgão por várias vezes, no entanto, não se apresentou ao local de trabalho, nada comunicando à sua chefia, fato ostensivamente reconhecido pelo acusado, porquanto, irretocável a conclusão da Comissão, que se encontra devidamente fundamentada, como se observa do meticuloso relatório final”.
    Com efeito, para acolher as alegações do recorrente, divergindo do que concluiu a Corte Superior, seria inevitável o reexame do conjunto de fatos e provas do processo administrativo disciplinar, o que, sabidamente, não é possível na via estreita do mandado de segurança.
    A impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Por fim, não há que se falar em nulidade em razão de suposto cerceamento de defesa. Esse argumento também foi expressamente refutado pela Corte Superior, como se infere de mais um trecho da ementa do julgado recorrido (doc. 13 – fl. 90): 
    IV. Não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa. Como se vê do relatório da Comissão Processante, indeferiu ela a perícia no sistema de controle de acesso às dependências da ABIN, porquanto desnecessária a prova, diante do lastro probatório constante do PAD, “tanto que esse controle de acesso sequer foi utilizado no capítulo ‘III - DOS FATOS E DAS PROVAS’ no qual a comissão descreve o abandono de cargo em tela e todo o conjunto probatório utilizado”. Nas informações o impetrado reporta-se ao parecer SAJ nº 1.217/201-CSAA, que conclui que, “examinando o relatório final emparelhado com os demais documentos constantes dos autos, constata-se que a Comissão processante atendeu às determinações da legislação na sua integralidade, tendo o acusado participado ativamente de todas as fases do apuratório, apresentando defesa, juntando documentos, requerendo provas testemunhais, as quais foram ouvidas, excetuando-se àquela legalmente impedida, e a prova pericial que foi indeferida, contudo a Comissão justificou devidamente o indeferimento, inexistindo, portanto, qualquer falha jurídica que possa macular o procedimento”.
    V. Inexiste ofensa, in casu, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O impetrante teve ciência das faltas injustificadas antes mesmo da instauração do PAD 009/2009, demonstrando o impetrado que há provas de sua prévia comunicação ao impetrante e publicação, assegurada a ampla defesa. Após a denúncia contra si, o impetrante manifestou-se sobre seus termos, constituiu advogado no PAD, ofereceu defesa, apresentou provas, em total obediência às garantias constitucionais, não havendo falar, inclusive, em qualquer violação ao direito de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pois, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, “não implica cerceamento de defesa o indeferimento de requerimento de produção de prova pericial, se tal meio de prova não se faz necessário diante do quadro probatório. Ademais, provas que não poderiam ser infirmadas por perícia eram capazes por si sós de conduzir à conclusão de que as condutas praticadas eram graves a ponto de determinar a imposição da penalidade de demissão” (STJ, MS 17.227/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/05/2016).
    Ora, o entendimento manifestado no acórdão recorrido reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL sobre a ausência de direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos (art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990) – o que reforça a fragilidade do presente recurso (RMS 28.774, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016; RMS 34.595 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2017; RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017).
    Além disso, nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief (RMS 35.056 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018), o que não ocorreu na espécie. Desse modo, também, quanto ao ponto, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. 
    Dessa forma, no que diz respeito à alegada nulidade do ato que impôs a pena de demissão ao ora recorrente, não há direito apto a ser tutelado por meio do mandado de segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que present